Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-29.2023.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800045-29.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA.

I-
Trata-se de apelação cível interposta por consumidor, alegando descontos bancários indevidos em sua conta, em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de inexistência de interesse processual, com base na suposta prática de advocacia predatória pelo patrono do autor.

II-
Não cabe ao juízo singular extinguir a demanda por pretensa advocacia predatória, cuja apuração compete ao órgão de classe competente (OAB), sendo inaplicável o art. 485, VI, do CPC em tal hipótese.

III-
Nesse cenário, não cabe ao magistrado extinguir o processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais, inclusive, poderia determinar a reunião das demandas ajuizadas contra tarifas bancárias contra a mesma instituição em um único processo, oportunizando a emenda da petição inicial, mas não impedir o acesso à justiça. Poderia ainda acionar o órgão de classe para apuração de irregularidades.

IV
– A mera repetição de ações ajuizadas por um mesmo advogado, ainda que semelhantes em conteúdo, não afasta, por si só, o interesse processual, sendo necessária análise do caso concreto, sob pena de afronta à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, art. 5º, XXXV).

V -
Verificado o error in procedendo pela extinção prematura do feito, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

VI -
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800045-29.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LAURO GOMES DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única de Santa Luzia do Pará nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face do
BANCO BRADESCO S.A
.

Consta da inicial que o autor afirma não reconhecer a contratação de quaisquer empréstimos que justificassem os descontos realizados em sua conta bancária, sob a rubrica “MORA CRED PESS”, os quais incidem diretamente sobre seu benefício previdenciário, razão pela qual requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Sentença proferida (ID 21726289), na qual o magistrado extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI do CPC, sob os seguintes argumentos: 1) constatou que o autor havia ajuizado diversas ações similares — especificamente, 22 ações em uma única semana — todas com o mesmo padrão, isto é, mesma parte, mesmo advogado, pedidos semelhantes e sempre contra instituições financeiras, incluindo o banco réu; 2) entendeu que a demanda visaria única e exclusivamente ao enriquecimento ilícito da parte autora, além da multiplicação de honorários sucumbenciais; 3) considerou haver ofensa ao art. 187 do Código Civil, por entender que o autor estaria excedendo os limites do exercício regular do direito ao acesso à Justiça; 4) reconheceu, ainda, a prática de litigância de má-fé, condenando o autor ao pagamento de multa correspondente a 2% do valor da causa, além de custas e despesas processuais. Determinou, também, a comunicação ao Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará (CIJEPA) e à OAB/PA para adoção das providências que reputassem cabíveis.

Apelação interposta pela parte autora (ID 21726291), na qual sustenta a recorrente: 1) que o juízo deveria ter promovido a reunião dos processos conexos, mas não extinguir todas as lides sem analisar as particularidades de cada uma delas — valores, parcelas, datas e circunstâncias distintas dos descontos questionados; 2) que a sentença viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, bem como o direito constitucional de acesso à Justiça, especialmente porque todas as provas necessárias ao julgamento do mérito já haviam sido produzidas, inclusive com instrução e depoimento pessoal do autor; 3) que não há prática de advocacia predatória, pois cada ação se refere a relações jurídicas distintas, originadas por sucessivos descontos indevidos praticados pelo banco; 4) que a extinção, sob alegação de interesse processual ausente, não encontra respaldo legal. Ao final, requereu a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento de mérito, preferencialmente com a reunião dos processos conexos.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo inicialmente a regularidade de sua conduta e afirmando que sempre atuou dentro dos limites legais. Alega ausência de necessidade da demanda, pois o autor não teria buscado solução extrajudicial antes do ajuizamento da ação. Sustenta ainda que a parte autora litiga de má-fé e pratica demandas infundadas e repetitivas contra instituições financeiras, o que justificaria o reconhecimento da litigância predatória. Argumenta inexistir ato ilícito por parte do banco, afirmando que eventuais cobranças derivam de contratos legítimos e que não houve violação a direitos do consumidor. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800045-29.2023.8.14.0121

APELANTE: LAURO GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No que pertine às alegações do apelante, destaco que a controvérsia recursal se pauta, primeiramente, em definir se a alegada advocacia predatória tem força legal para extinguir o processo nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, pela ausência de interesse legítimo.

Sabe-se que o art. 133, da Constituição Federal prevê que “
o advogado é indispensável à administração da justiça
”, portanto, “
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão
”, desde que nos limites da lei.

Extrai-se dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, que as exigências legais para aptidão ao exercício da capacidade postulatória do advogado são a sua inscrição no órgão de classe e estar legalmente habilitado por instrumento de procuração, vejamos:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.”

À vista disso, o profissional estaria apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte. No entanto, o exercício de sua capacidade postulatória, se realizado de forma predatória, como consignado pelo juízo de origem, é uma atribuição de competência do seu Órgão de Classe, quando devidamente acionado. Dessa forma, o exame da conduta profissional do advogado não é competência do Órgão Jurisdicional.

Apesar de o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado, muito menos para considerar que a quantidade das ações denota que não há interesse legítima na demanda, pois tal situação não possui embasamento em nenhuma das hipóteses legais.

Nesse sentido, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA
. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V:
Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. - Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicarem-se penalidades não prescritas em lei para suspostamente "vedar" tais práticas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022.) – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIO E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUPOSTA ADVOCACIA PREDATÓRIA. HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA VIOLADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. 1.
A propositura de várias demandas pelo mesmo advogado, por si só, não configura fundamento jurídico para justificar a extinção do feito sem resolução de mérito, por advocacia predatória. Deve-se, em tais hipóteses, possibilitar previamente a emenda da inicial ou intimar a parte autora a juntar documentos ou prestar esclarecimentos, de sorte a viabilizar a formação de seguro convencimento de que há, de fato exercício de advocacia predatória. Com base nesses elementos de convicção, deve o magistrado condutor do processo comunicar o fato ao órgão de fiscalização do exercício profissional da advocacia para que, naquela seara, seja apurada a ocorrência de infração estatutária (art. 34, Lei nº 8 .906/1994) apta a ensejar a aplicação da respectiva corrigenda. 2. Evidenciada a ocorrência de error in procedendo, compreendido na extinção do processo com base em fundamentação dissociada da matéria fática constante da petição inicial, deve ser cassada a sentença
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 51543747920248090143 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Não cabe a extinção do processo sem resolução de mérito com base na advocacia predatória, pois se trata de uma infração administrativa a ser apurada pelo órgão de classe, todavia, sem força para extinguir o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de previsão legal.

Para mais, a Constituição Federal garante a inafastabilidade da jurisdição como direito fundamental expressamente no art. 5º, XXXV, a saber:

“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Nesse contexto, certo é que o Poder Judiciário não está autorizado a deixar de apreciar as demandas que lhe são postas, mormente em se tratando de matérias consumeristas, consoante registrado linhas acima.

Ainda, anoto que o interesse processual se consubstancia quando verificadas a adequação, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional.

Considerando que a autora alega que houve uma cobrança de encargo bancário supostamente indevido, tal ato configuraria falha na prestação do serviço, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao judiciário, evidencia-se a utilidade da prestação jurisdicional.

Nesse cenário, não cabe ao magistrado extinguir o processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais, inclusive, poderia determinar a reunião das demandas ajuizadas contra tarifas bancárias contra a mesma instituição em um único processo, oportunizando a emenda da petição inicial, mas não impedir o acesso à justiça. Poderia ainda acionar o órgão de classe para apuração de irregularidades.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PARTE AUTORA NÃO ENCONTRADA NO ENDEREÇO INFORMADO NA PEÇA DE INGRESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA INFORMAR NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL. CÓPIA DOS AUTOS À OAB LOCAL E AO NUMOPEDE PARA APURAÇÕES. CABIMENTO. - Verificando-se que a parte autora não foi localizada no endereço informado nos autos, que o advogado permaneceu inerte quando intimado para apresentar novo endereço e que referida prática tem sido reiterada pelo mesmo causídico em diversas demandas, além de outros elementos constantes dos autos, é de se de suspeitar da ocorrência de irregularidade a ser apurada. -
Havendo nos autos indícios de irregularidade processual, deve ser mantida a determinação da magistrada de primeiro grau de envio de cópia dos autos à OAB local e ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as apurações devidas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.031139-8/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da sumula em 22/03/2019) - destaquei

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO de Apelação e lhe DOU PROVIMENTO, para ANULAR A SENTENÇA, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026